Tribunal: TJPA
Processo: 0005169-16.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005169-16.2019.8.14.0008

APELANTE: MAX WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0005169-16.2019.8.14.0008

ORIGEM: BARCARENA – PA

APELANTE:

MAX WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO APELANTE. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS RELEVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MAX WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal realizada no recorrente, alegadamente realizada sem justa causa; (ii) definir se há elementos para a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal; e (iii) estabelecer se a confissão espontânea do recorrente autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal se justifica pela fuga repentina do apelante ao avistar a viatura policial, conforme entendimento firmado no HC 877.943-STJ. Não há ilicitude, pois a conduta do recorrente gerou fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

As provas produzidas durante a instrução processual, especialmente a confissão extrajudicial e os depoimentos das testemunhas de acusação, comprovam a materialidade e autoria do crime, afastando a tese de insuficiência de provas.

5.

A quantidade de droga apreendida (25,64 gramas de maconha, dividida em 20 papelotes) e as circunstâncias da prisão são indicativas da destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do réu ao avistar a viatura policial justifica a busca pessoal, desde que acompanhada de fundada suspeita de ilícito, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A apreensão de substância entorpecente em quantidade e circunstâncias indicativas de tráfico impede a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

3.

O reconhecimento da confissão espontânea que não implicará em redução da pena, obsta a reforma da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 877.943-MS, 3ª Seção, j. 25/04/2024; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, 5ª Turma, j. 22/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0005169-16.2019.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

MAX WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAX WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade (id).

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o recorrente em 10/07/2019, acusando-o de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 18/06/2019, por volta das 17h40, quando policiais militares apreenderam em sua posse uma porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. A droga foi encontrada durante uma busca pessoal e, em ato contínuo, o apelante foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais (id 19021053).

Feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs a presente apelação (id 19021092), pleiteando:

§

Nulidade da Busca Pessoal: Declaração de nulidade da busca pessoal, consequentemente anulando todos os elementos indiciários subsequentes e, ao final, absolvendo o apelante das acusações.

§

Desclassificação do Delito: Desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal) e, posteriormente, absolvição com base na impossibilidade de punir autolesão.

§

Atenuante da Confissão: Caso mantida a condenação, aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionando a pena, inclusive abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 19021100).

A Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento do recurso (id 19569971).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Prova Ilícita

Analisando autos, observo que as versões apresentadas pelos policiais acerca da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante se encontram devidamente circunstanciadas, sendo, portanto, aptas a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas com a busca pessoal no apelante.

Segundo a versão apresentada pelos policiais e que se encontra corroborada pela própria confissão do ora recorrente em fase instrutória (id 19021062e id 19021065), no dia 18/06/2019, uma guarnição da Polícia Militar estava em uma ronda ostensiva pelo local conhecido como “
Morro
” situado na Tv. Frederico Vasconcelos, passando a Rodovia Moura Carvalho, bairro Betânia, no município de Barcarena-PA, quando avistaram o ora apelante, o qual ao ver a viatura policial se aproximando empreendeu fuga para dentro de uma área de mata, ocasião em que os agentes policiais saíram do veículo e iniciaram uma perseguição a pé em busca dele.

Sucede que, após uma varredura pelo local, o recorrente foi encontrado, sendo, então, realizada uma busca pessoal nele, momento em que foram apreendidos em seu poder 20 (vinte) papelotes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo realizada, portanto, a prisão em flagrante.

Como se sabe, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877943, ocorrido no dia 25/04/2024, a Terceira Se
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a definiu que,
se uma pessoa em via p
ú
blica foge correndo repentinamente ao avistar a pol
í
cia, esse fato pode autorizar a realiza
çã
o de busca pessoal
, no entanto, a legalidade da medida depende de um exame minucioso, pois ela costuma ser justificada com base apenas no depoimento dos policiais.

No caso, conforme se depreende dos autos, o recorrente, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina, empreendeu fuga correndo para uma área de mata, o que motivou a perseguição e posterior revista pessoal, na qual foram encontradas drogas.

Registro que essa narrativa foi ratificada pelas provas orais colhidas em instrução pelas testemunhas de acusação e se encontra em consonância com o relato do próprio apelante em termo de interrogatório documentado em inquérito policial.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial apresentada em instrução, resta configurada, a meu ver, a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar de ilicitude da prova.

Insuficiência de Provas

No que diz respeito à tese absolutória, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, tais como os depoimentos das testemunhas de acusação (id 19021061 – 19021067) e o laudo toxicológico definitivo (id 19021086), além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência,

o auto de apreensão, o laudo toxicológico provisório e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id

19021054 – 19021057).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Desclassificação do Crime

Ratifica a versão acusatória por conjunto probatório firme e harmônico, descabe cogitar de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso próprio, sem falar que a quantidade de drogas apreendida com o recorrente – cerca de 20 (vinte) invólucros contendo 25,64 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha” – constitui um forte indício de que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilegal.

Ante o exposto, a rejeição da tese de emenda da capitulação penal pela qual restou condenado o ora apelante.

Confissão Espontânea

Em que pese tenha havido confissão extrajudicial registrada nos autos de inquérito policial, constato que o seu reconhecimento, em termos práticos, não teria o condão de provocar o redimensionamento da sanção aplicada, uma vez que a pena basilar restou fixada no mínimo legal, de sorte que a diminuição do apenamento pela incidência da atenuante em apreço esbarraria em diretriz sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, neste caso, não poderia haver redução aquém do patamar mínimo previsto em lei[2]
.

Portanto, rejeito a tese de redimensionamento da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA –
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
Segundo a Súmula nº. 231/STJ, aprovada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no dia 22 de setembro de 1999, dispõe que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Belém, 10/12/2024